Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MOTIVO DE DOENÇA. FORÇA MAIOR. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 8.233,31 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, alega que a passagem foi adquirida na modalidade promocional, que possui cláusula de vedação de restituição. Acrescenta que não cometeu ato ilícito razão pela qual as indenizações materiais e morais devem ser afastadas. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43380071 e 43380073). Contrarrazões apresentadas (ID 43380077).

3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Todavia, considerando que os fatos são decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se, em conjunto, os tratados internacionais (Convenção Varsóvia e Montreal). Acrescento, ainda, que para análise do caso, deve ser considerado o regramento do Código Civil, em atenção à teoria do diálogo das fontes normativas.

4. A retenção integral do valor desembolsado pelo consumidor é medida abusiva e impõe ao consumidor desvantagem exagerada (em contrato de adesão), tornando-a, por tal razão, abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV, do CDC.

5. Além disso, o documento de ID 43380050 deixa claro que o motivo do cancelamento foi decorrente da detecção do Coronavírus, tratando-se de força maior. Nos termos do artigo 393 do CC, “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. Por todas as razões expostas, ainda que o pedido de cancelamento tenha ocorrido no dia do embarque, o que afasta a aplicação do artigo 740, caput, do CC, não há como imputar ao consumidor multa superior a 5% dos valores pagos.

6. Por outro lado, os fatos narrados não ensejam danos morais. A retenção da recorrente baseou-se em cláusula contratual, que embora declarada abusiva nos presentes autos, o recorrido, por ocasião da compra, achou por bem anuir. Não havia, pois, expectativa do consumidor em reaver a quantia, em especial porque, o pedido de cancelamento ocorreu no dia do embarque. Dessa forma, os fatos narrados pelo consumidor tratou-se de mero aborrecimento, sem potencial lesivo. Danos morais afastados.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a indenização por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.